Tribunal: CARF
Processo: 10166.003988/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.003988/2010-18
ACÓRDÃO
2002-010.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGNALDO BOCCHINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
DEDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias
ao recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo
reclamante e estejam devidamente comprovadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações preclusas, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003988/2010-18
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial e da omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo, além da dedução indevida com incentivo
referente ao exercício 2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação (e-fls.
6/12), extrai-se o que segue:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
no valor de R$ 5.403,54. Fonte pagadora: Tribunal Regional Federal da 1a Região;
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 78.089,68;
- dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 65,00.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-62.292 - 15a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 49/53, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
62/68), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- insurge-se contra a constatação por parte da Fazenda Nacional da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no
valor de R$ 78.089,68;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003988/2010-18
3
- tal valor trata-se de juros decorrentes do pagamento dos 11,98% (conversão de
salário em URV), em favor do impugnante e tem natureza indenizatória, devendo
ser afastada a cobrança do imposto de renda sobre seu pagamento, conforme
decisão do Supremo Tribunal Federal;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Delimitação da Lide – Da Preclusão
Na impugnação, o contribuinte questiona apenas a omissão de rendimentos
decorrentes de ação judicial, afirmando, para tanto, tratar-se de honorários advocatícios. Em
relação as demais infrações, o autuado explicitamente concorda com a apuração (vide e-fl. 2).
O recurso apresentou inovação ao pugnar pela nulidade por falta de intimação do
responsável solidário, questionar as demais infrações, além da multa e juros aplicados.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece análise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso.
Ademais, cabe esclarecer que, não foi imputada nenhuma solidariedade no
lançamento, não havendo que falar em falta de intimação.
Da Omissão de Rendimentos decorrente de Ação Judicial
A recorrente questiona a parcela correspondente a R$ 104.916,06, dispondo que
essa monta se excluiria dos rendimentos tributáveis, a teor do parágrafo único do art. 56 do
RIR/1999, pois se trata de honorários advocatícios pagos ao patrono da causa.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003988/2010-18
4
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por não deduzir os honorários, sob o
argumento de que:
No decorrer da revisão realizada, o interessado não entregou recibos, contrato ou
mesmo depósitos/transferências, que permitissem comprovar pagamentos
realizados ao advogado Nivaldo Migliozzi, patrono na ação trabalhista n.
001623433/2009.
Essa inércia permaneceu na fase impugnatória. Embora o pedido de fl. 4,
decorrido longo tempo até esta análise, não retornou o sujeito passivo aos autos
no propósito de entregar alguma prova para dirimir a questão.
Quanto ao fato de o aludido advogado haver participado daquele processo
judicial, os documentos reunidos afastam essa dúvida, contudo, repise-se, o
impugnante não logrou êxito em comprovar a entrega de recursos a título de
honorários.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A possibilidade de dedução dos honorários advocatícios dos rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte em consequência da ação judicial, quando devidamente
comprovados documentalmente, está prevista no parágrafo único do artigo 56, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/1999 – vigente a época):
Decreto n° 3.000/99
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Ao interpretar a legislação acima transcrita, depreende-se que os valores pagos a
título de honorários advocatícios podem ser deduzidos dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
No caso concreto, igualmente ao entendimento da DRJ, entendo que não restou
comprovado o pagamento de honorários advocatícios. Isto porque, não há contrato de prestação
de serviço, recibo, nota fiscal, transferência bancária ou qualquer outro documento capaz de
comprovar o efetivo pagamento do valor a título de honorários advocatícios.
Como já bem delineado pela decisão de piso, quanto ao fato de o aludido advogado
haver participado daquele processo judicial, os documentos reunidos afastam essa dúvida,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003988/2010-18
5
contudo, repise-se, o recorrente não logrou êxito em comprovar a entrega de recursos a título de
honorários.
Em anexo ao recurso colaciona duas folhas de extrato bancário com indicativo de
“recebimento” por parte dele de deposito em dinheiro que seria referente a ação, porém, sem
outros elementos de prova, não esclarecem nada. Além do mais, os valores mencionados em nada
condizem com os valores da ação judicial.
Caberia ao contribuinte juntar, por exemplo, contrato de prestação de serviços ou
comprovação da efetiva transferência dos valores, entre outros documentos que corroborassem o
seu pleito.
Assim, por falta de comprovação por meio de documentação hábil e idônea, não há
acatar o pelito do recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações preclusas, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 94
DF CARF MF
Original